Tribunal: TJSP
Processo: 1008258-66.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040, II, do Código de Processo Civil. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO DO JULGADO que determinou a incidência de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor da Lei 11.960/09, a partir de quando incide a regra imposta por esse diploma legal. Lei n° 11.960/09 que não se aplica à correção monetária. Decisão que se coaduna com as teses proferidas no

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040, II, do Código de Processo Civil. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO DO JULGADO que determinou a incidência de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor da Lei 11.960/09, a partir de quando incide a regra imposta por esse diploma legal. Lei n° 11.960/09 que não se aplica à correção monetária. Decisão que se coaduna com as teses proferidas no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE – Tema 810 e REsp no 1.492.221/PR, Tema 905. Manutenção do julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270360
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008258-66.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FRANCISLEI RODRIGUES MAGALHAES, ADILSON TRAJAI, AIMARA CRUZ,
ANA
MARIA
CANALE,
ANGELIA
DE
FATIMA
LOPES
MONTEIRO,
BRONISLAWA CIOTEK DE CASTRO, CELIA MARIA VAIRO, DALVA DA SILVA
FREITAS, ELICA GONÇALVES RODRIGUES, ELIZABETH CHRISTINA VACCARI,
FUJIE MARINA NAKASHIMA, GELSON RODRIGUES DE ANDRADE, JOSE
AUGUSTO MAGALHAES MARINHO, KARINE ADELL RIBEIRO PREUSSE,
LAURENTINA MANERA GASPARINI, LAURITA ANDRADE BELO, LEVI ALVES
SAMPAIO, LUCIA REGINA DELPHIM PEREIRA HAMMERLE, LUIZA TOSHIE
SUZUKI, MARCIO WHITAKER, MARIA CECILIA GUIMARÃES BARRILAO,
MARIA DO CARMO SANTOS DUARTE SOUZA, MARIA ELIZABETH GOMES
CAMPOS, MARIA EUGENIA DAVID, MARIA HELENA ANDRADE LIMA,
MARINA PILAR DELGADO, MARISA DE FARIA SAMPAIO, MAURO MASSANORI
MINEI, MILTON PEREIRA DE SOUZA, NICOLA CARAMICO, NILZA HERNANDES
LEHNERT, OLGA MARIA DE ALMEIDA BRANDÃO, OLIVIO HEIJI SAWASATO,
PEDRO FRANCISCO TISOVEC, REGINA CELIA DOS SANTOS NUBLING, REGINA
MARIA PINTO NAZARIO, RICARDO DOS SANTOS ROCHA, ROSELI DE
ANDRADE BELO, ROSEMAR VIEIRA PRIOSTI, ROSMARI DA SILVA, SANDRA
FRANCISCA DE LIMA, SATIKO UCHIYA ASSANO, SONIA APARECIDA DA
SILVA, SONIA MARIA DA SILVA HERREIRA, SONIA MARIA GUIRAO MENDES,
SUZANA REZENDE RAMOS, TANIA OSHIRO, VERA LAGE BARIZON FERRARI,
VERA LUCIA LOPES e VIVIANE DE FARIA SAMPAIO, é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram o venerando
acórdão. v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente) e COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
MOACIR PERES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008258-66.2013.8.26.0053 -Voto no 33.025
2
VOTO No 33.025 (Processo Digital)
APELAÇÃO CÍVEL No 1008258-66.2013.8.26.0053 de São Paulo
APELANTES: FRANCISLEI RODRIGUES MAGALHÃES E OUTROS
APELADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040, II, do Código de Processo
Civil. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
MANUTENÇÃO DO JULGADO que determinou a incidência de
juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor da Lei
11.960/09, a partir de quando incide a regra imposta por esse
diploma legal. Lei n° 11.960/09 que não se aplica à correção
monetária. Decisão que se coaduna com as teses proferidas no
julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE Tema 810
e REsp no 1.492.221/PR, Tema 905. Manutenção do julgado.
A Prefeitura Municipal de São Paulo interpôs recurso extraordinário
(fls. 250/257) contra o v. acórdão que deu parcial provimento ao recurso de
apelação, para aplicar aos juros de mora o art. 1°-F, da Lei 9.494/97, com a
redação dada pela Medida Provisória n. 2.180/01, até a vigência da Lei
11.960/09, a partir de quando são cabíveis os índices aplicáveis à caderneta de
poupança, afastando ainda referida lei no tocante à correção monetária (fls.
241/247).
O Excelentíssimo Presidente da Seção de Direito Público, conforme
disposto no inc. IV do art. 108 e caput do art. 109 do Regimento Interno deste
Tribunal de Justiça, determinou a devolução dos autos para que o órgão colegiado
reaprecie a questão nos termos do inc. II do art. 1.040 do Código de Processo Civil,
considerando o julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema 810, pelo
Colendo Supremo Tribunal Federal (fls. 284/285).
Os autos vieram à conclusão para decisão.
É o relatório.
Não é caso de retratação do julgado. O v. acórdão manteve a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008258-66.2013.8.26.0053 -Voto no 33.025
3
sentença quanto aos juros moratórios, determinando a observância da Lei n.
11.960/09 após a sua entrada em vigor, reformando a decisão recorrida apenas
quanto à correção monetária, no tocante à qual afastou a aplicação daquela lei, de
acordo com teses proferidas no julgamento do RE 870.947/SE, Tema 810 do STF. O
REsp no 1.492.221/PR Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça está em
consonância com o entendimento da Corte Suprema.
Ante o exposto, mantém-se o v. acórdão.
MOACIR PERES
Relator